Tribunal: TJES
Processo: 5000438-97.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000438-97.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SABRINA CANAL DA SILVA TASSINARI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000438-97.2023.8.08.0013

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: SABRINA CANAL DA SILVA TASSINARI

JUÍZO DE ORIGEM: CASTELO – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
SABRINA CANAL DA SILVA TASSINARI
, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência da Recorrida.

A Recorrente, em suas razões recursais (ID 10377319), alega, em síntese, que não houve corte no fornecimento de energia, mas sim encerramento de contrato a pedido da titular da instalação, Sra. Maenna Mota Ribeiro Soares Moreira. Sustenta que a Recorrida não comprovou a ocorrência de danos morais e que o valor da condenação é excessivo. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 10377323), pugnando pela manutenção da sentença, argumentando que a Recorrente agiu com má-fé ao interromper o fornecimento de energia sem prévia notificação, causando-lhe diversos transtornos. Alega que a demora no restabelecimento da energia elétrica causou danos morais, e que a sentença deve ser mantida para fins de justiça e caráter educativo.

Pois bem.

A questão controvertida reside em verificar se a interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência da Recorrida configurou falha na prestação do serviço, ensejando a reparação por danos morais, e se o valor fixado na sentença é adequado.

Compulsando os autos, verifico que a Recorrida comprovou ser locatária do imóvel situado na Rua José Valdo Perim, nº 25 - apto 302, Bairro Volta Redonda, Castelo/ES, conforme documento de ID 10376632. Demonstrou, ainda, que sempre efetuou o pagamento das contas de energia elétrica, conforme comprovantes de ID 10377284.

A Recorrente, por sua vez, alega que a interrupção do fornecimento de energia ocorreu em razão de pedido de encerramento do contrato formulado pela então titular da instalação, Sra. Maenna Mota Ribeiro Soares Moreira. Contudo, não há nos autos prova de que a Recorrida tenha sido previamente notificada sobre o pedido de desligamento, o que impossibilitou a regularização da situação da titularidade da instalação.

Nesse contexto, entendo que a Recorrente agiu de forma negligente ao interromper o fornecimento de energia elétrica sem prévia notificação à Recorrida, que residia no imóvel e efetuava o pagamento das contas. Tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica priva o consumidor de um serviço essencial à sua vida cotidiana, causando-lhe transtornos e desconforto que não estão inseridos na esfera do mero aborrecimento. No caso dos autos a situação se agrava, pois a Recorrida estava doente, juntamente com sua filha de 05 (cinco) anos, conforme alegado na inicial e não impugnado pela Recorrente.

Assim, entendo que restou configurado o dano moral, sendo devida a indenização.

No que tange ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado com moderação, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da vítima e a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor.

Considerando tais critérios, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença é adequado para compensar os danos morais sofridos pela Recorrida, sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)